Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA APOSENTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ERRO DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, servidora aposentada da SEE/DF, recebeu valores referentes à conversão de licença prêmio em pecúnia e décimo terceiro salário. Posteriormente, a Administração identificou suposto pagamento indevido e determinou a devolução da quantia de R$ 7.063,71 (sete mil, sessenta e três reais e setenta e hum centavos). A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a legislação distrital não admite exceções à reposição, mesmo diante da boa-fé.
3. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, ID 75957183.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se a possibilidade de devolução de valores recebidos por servidora pública aposentada, decorrentes de erro de cálculo da Administração, à luz da boa-fé objetiva e da jurisprudência consolidada no Tema 1009 do STJ.
IV. Razão de Decidir
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1009, admite a devolução apenas quando não demonstrada a boa-fé objetiva do servidor.
6. No presente caso, os valores foram pagos de forma parcelada, sem discriminação clara nos contracheques, e com base em cálculos complexos realizados exclusivamente pela Administração.
7. A recorrente não possui formação técnica que lhe permitisse identificar o erro, tampouco houve qualquer conduta que indicasse má-fé. Não houve nenhuma intervenção da recorrente em tal ato..
8. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT reconhecem a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé, especialmente quando não há possibilidade de constatação do erro. Precedentes: Acórdão 1915716, 0726258-49.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; Acórdão 1864924, 0740154-96.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024; e Acórdão 1824167, 0755207-20.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.
9. A interpretação sistemática da Lei Complementar no 840/2011, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, autoriza o afastamento da reposição nos casos em que se comprova a boa-fé objetiva.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de débito e determinando que o Distrito Federal se abstenha de realizar qualquer desconto nos proventos da autora/recorrente ou de inscrevê-la em dívida ativa em razão dos valores discutidos nos autos.
11. Custas recolhidas, ID 75957179. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
TESE: É INDEVIDA A DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ POR SERVIDOR APOSENTADO, DECORRENTES DE ERRO DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO INVIÁVEL A CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO.
________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados
• Art. 46 da Lei 8.112/90
• Art. 119 e 120 da Lei Complementar Distrital no 840/2011
• Art. 54 da Lei no 9.784/99
• Art. 2o e 46 da Lei no 9.099/95
• Súmula 473 do STF
Jurisprudência Relevante Citada
STJ: Tema 1009 – REsp 1769306/AL
Acórdão 1915716, 0726258-49.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 11/09/2024;
Acórdão 1864924, 0740154-96.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024; e
Acórdão 1824167, 0755207-20.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator(a) Designado(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.
.